Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722676-05.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NEY MARQUES MOREIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. II - ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. III - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO HÍGIDO. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ART. 28, CAPUT E § 2o, DA LEI 10.931/2004. LIQUIDEZ VERIFICADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA CASSADA. IV - EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INSTITUÍDO PELA LEI 10.931/04. LEI ESPECÍFICA. REQUISITOS LEGAIS PRÓPRIOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO PARA REFORÇO DE CAPITAL DE GIRO. TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. INTERESSE EM IMPLEMENTAR SUAS ATIVIDADES NEGOCIAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA SUPERIOR À DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). CONTRATAÇÃO FEITA POR PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO ESPECIFICANDO DE FORMA SUFICIENTE E CLARA, A ORIGEM EXATA DOS VALORES QUE ENTENDEM COMO DEVIDOS, E A SUA EVOLUÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. V - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial que, nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/04, representa dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente, segundo cálculos a serem elaborados conforme dispõe o § 2o da citada norma legal. 2.1 Caso concreto em que o exequente trouxe aos autos documentos hábeis a demonstrar a evolução da dívida, os quais indicam a quantia inicialmente devida e a que o será a final pela consideração dos encargos contratualmente incidentes sobre o valor mutuado, a exemplo da taxas de juros e da multa por inadimplemento. Obrigação reconhecida líquida. Procedimento executivo hígido. Cassação necessária da sentença recorrida que, nos termos do art. 803, I, do CPC, declarou a nulidade do feito executivo. 3. Havendo lei específica a disciplinar os requisitos legais próprios ao título executivo extrajudicial constituído por cédula de crédito bancário, a saber: a Lei 10.931/04, é de ser afastada a incidência da regra geral posta no Código de Processo Civil (art. 784, III) em que o legislador estabeleceu necessária a assinatura de duas testemunhas para ser reconhecido como título executivo extrajudicial o documento particular. Requisito dispensado, nos termos do art. 29 da Lei 10.931/04, para formalização dessa modalidade de título executivo extrajudicial que é a CCB. 4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à espécie, pois o mutuário firmou com a instituição financeira contrato de empréstimo ao intento de obter capital de giro para fomentar sua atividade empresarial. Circunstância específica que desqualificando o tomador como destinatário final do produto adquirido. 5. Juros capitalizados. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001). 6. A taxa de juros informada pelo Banco Central é representativa dos juros médios praticados pelas instituições financeiras para cada modalidade de crédito, considerado determinado período, dentre as operações de crédito do sistema financeiro nacional. Logo, as taxa de juros praticadas pelas instituições financeiras variam para mais ou para menos a depender, a exemplo, da operação de crédito ajustada para determinado período, da situação cadastral do cliente, do valor por ele inicialmente pago para quitação do financiamento, das garantias ofertas. 6.1 Os encargos relativos a juros correspondem ao valor do dinheiro no tempo, com o que o tomador/devedor do dinheiro emprestado deverá devolver ao banco quantia superior à que tomou emprestada. A intervenção do Poder Judiciário para rever condições de financiamento por alegada abusividade na taxa de juros remuneratórios somente se justifica quando for inequívoca a exorbitância considerados, em determinado espaço de tempo, os percentuais estabelecidos para operações de crédito da mesma modalidade ou similares, o que absolutamente não se verifica quando somente não coincide a taxa de juros fixada com a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil. 6.2 Não se desincumbindo a embargante do ônus de demonstrar que a taxa de juros aplicada à modalidade de crédito por ela tomado excede significativamente ao percentual adotado para contrato similares, é inviável reconhecer a existência de cláusula contratual que relativamente a juros remuneratórios o coloquem em demasiada situação de desvantagem. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, firmou tese jurídica afirmativa da possibilidade de ser vedada a cobrança da TAC somente em contratos bancários celebrados por pessoas físicas, admitindo-a para contratos firmado por pessoas jurídicas, como no caso dos autos. 8. Excesso de execução. Caso concreto em que não verificada a abusividade dita existente pelo devedor que, ademais, não juntou aos autos planilha de cálculo especificando de forma objetiva e clara a origem exata dos valores que indica serem devidos e a evolução da dívida a que está sujeito. Violação caracterizada ao art. 917, § 3o, do CPC. Exorbitância não demonstrada. 9. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 28, §2o, incisos I e II, da Lei 10.931/04, defendendo a necessidade de planilha clara e detalhada. Afirma que a decisão impugnada reconheceu a liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário(CCB) com base em documentos genéricos apresentados pelo recorrido, sem exigir a memória de cálculo completa e de fácil compreensão, requisito indispensável para a constituição do título executivo extrajudicial. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 2o, 4o, e 6o, inciso III, e 47, todos do CDC. Deixa, contudo de sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Invoca, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida aos artigos 2o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, em razão do afastamento de forma automática da incidência do CDC. Defende que restou demonstrado que a recorrente , pessoa física, encontra-se em situação de hipossuficiência e a própria empresa devedora não possui expertise técnica ou meios suficientes para se opor às cláusulas contratuais impostas pela instituição financeira, o que atrai a proteção do sistema consumerista, Ressalta que os recorrentes não dispõem da mesma expertise técnica que as instituições financeiras para decodificar cálculos complexos, planilha com fórmulas implícitas e extratos internos de difícil interpretação, tratando-se, portanto de típica hipossuficiência técnica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 28, §2o, incisos I e II, da Lei 10.931/04. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse contexto, tenho que a instituição bancária juntou aos autos da ação executiva documentos hábeis suficientes a demonstrar a evolução da dívida, constando os valores iniciais e finais da dívida, bem como os encargos, taxas de juros e multa aplicados para que se chegasse no valor final (Id 63996154, pp. 46/47), os quais conferem a devida liquidez ao título extrajudicial. Configurados estão, portanto, os requisitos dispostos no art. 28, § 2o, I e II, da Lei 10.931/04, não havendo a nulidade apontada pelo juízo a quo no feito executivo originário, de que a obrigação não estaria líquida. Na mesma linha de entendimento a jurisprudência desta 1a Turma Cível: ... Dessarte, reconheço a liquidez da obrigação executada nos autos da ação de execução, tendo sido colacionados todos os documentos necessários a seu devido recebimento e processamento. Em o fazendo, declaro nula a sentença recorrida e estabeleço sua cassação (ID 71393286) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 2o, 4o, e 6o, inciso III, e 47, todos do CDC, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Por fim, não reúne condições de prosseguir o recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, pois a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023